Tribunal: STJ
Processo: 0000018-83.2018.8.06.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932521 - CE (2025/0168542-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F C DA S J
ADVOGADO
: RAINER HENRIQUE ABREU RIEDEL DA COSTA - CE036065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50209539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 324e97ea-c3e8-4511-a749-6d2a54a30b12

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932521 - CE (2025/0168542-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: F C DA S J
ADVOGADO
: RAINER HENRIQUE ABREU RIEDEL DA COSTA - CE036065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F C DA S J contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 415/416).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
(fls. 420/427).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
(fls. 445/448).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA48705814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 58ae1693-c3e3-43b8-a3c4-5afe32254b0d

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, um dos fundamentos utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO CEARÁ para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o
do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Documento eletrônico VDA48705814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 58ae1693-c3e3-43b8-a3c4-5afe32254b0d

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48705814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/07/2025 03:45:54
Código de Controle do Documento: 58ae1693-c3e3-43b8-a3c4-5afe32254b0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.932.521 / CE
Número Registro: 2025/0168542-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000188320188060119 188320188060119 1883201880601192051582018 2051582018
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F C DA S J
ADVOGADO : RAINER HENRIQUE ABREU RIEDEL DA COSTA - CE036065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F C DA S J
ADVOGADO : RAINER HENRIQUE ABREU RIEDEL DA COSTA - CE036065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: c4c82b91-081f-42ad-9484-6ad13ecfe7ce

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: c4c82b91-081f-42ad-9484-6ad13ecfe7ce